Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-56.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS. CLIENTE VÍTIMA DE FRAUDE. VEROSSIMILHANÇA PRESENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. DEVER DE REPARAR O PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO NEGATIVA.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que condenou o recorrente a se abster de estornar da conta da autora o valor de R$ 2.700,00, a pagar em favor da autora a quantia de R$1.031,35, correspondente à complementação do dano material e R$ 1.500,00, a título de dano moral.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
3. Sobressai do conjunto probatório que a autora teve sua conta bancária invadida, ocorrendo saque de R$ 600,00, transferências eletrônicas de R$ 1.00,00, o pagamento de boletos no valor de R$ 1.000,00 e, por fim, o desconto de R$ 20,90, em razão das TED’s efetuadas, resultando na quantia de R$ 2.620,90, que acrescida de saldo da conta não ressarcido, no importe de como de R$ 1.031,35, totalizando o prejuízo suportada pela autora na importância de R$ 3.731,35, sendo registrado Boletim Policial sobre o fato, que se reveste de verossimilhança (ID 23851180).
4. Conquanto o recorrente alegue a mesma tese da contestação, de que houve a participação ativa da recorrida na cessão das informações bancárias que ocasionaram a concretização da fraude, em razão de senha fragilizada, ensejando os saques e transferência de valores para o nome de terceiros, o que se verifica é a falha na prestação de serviço e a falta de segurança esperada por sua cliente/consumidora, em relação aos seus dados bancários confiados à instituição financeira, o que impede o afastamento da sua responsabilidade objetiva no caso (art. 14 e art. 22 do CDC).
5. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. A responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art.art.14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira (Súmula 479-STJ).
6. Ademais, é sabido que, embora mais segura, a tecnologia com chip ou QR Code, para concretização de determinadas operações bancárias, não impede a perpetração de fraudes com o cartão da conta corrente, as quais, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes.
7. Desse modo, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a instituição financeira responder pelo dano, na medida em que deixou de comprovar a culpa exclusiva da vítima para a perpetração das fraudes por terceiros (art. 373, inc. II, do CPC).
8. Com relação ao dano moral, verifica-se que a situação vivenciada pela recorrida refoge aos meros aborrecimentos do cotidiano, causou-lhe aflição e angústia, violando os direitos de personalidade, pois a autora estava em Maceió-AL, ficando privada de recursos necessários ao usufruto de suas férias com a família, com a conta bloqueada, desperdiçando parte do tempo para solucionar o desfalque em sua conta corrente, inclusive quando retornou a Brasília, dada a negativa do recorrente em ressarcir-lhe o prejuízo. Mantém-se o valor arbitrado, porquanto razoável e proporcional, estando em conformidade com as circunstâncias do caso.
9. A fixação das astreintes ficada na sentença tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação negativa imposta e, no caso, já fora fixada no limite da obrigação principal, conquanto inexista tal obrigatoriedade. Ademais, na “obligatio non faciendi”, compete exclusivamente ao devedor decidir se incidirá, ou não, na multa, em relação à abstenção da prática o ato. Caso o execute, ficará automaticamente constituído em mora, legitimando a aplicação das astreintes (inteligência do art. 390, do CC).
10. Por fim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor total da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
.